Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS. MANTIDA DECISÃO ANTECIPATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. DEFERIDA.
Na hipótese vertente, a instituição financeira vindicou pedido de renovação de consulta (realizada há cerca de um ano) ao sistema BACENJUD, o que restou indeferido pelo Juízo singular.
No entanto, os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário.
Compulsando os autos verificou-se que a parte agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que, como dito alhures, o Juízo de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas de consulta de bens.
Nessa esteira, calha repisar que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de localização de bens do devedor, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva.
Agravo conhecido e provido.